Tribunal: TJMT
Processo: 0008111-86.2016.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008111-86.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (APELANTE), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação, determinando a reintegração do autor na posse de imóvel, bem como condenando os réus ao pagamento dos débitos decorrentes da utilização do imóvel, como IPTU e taxa de ocupação de 1% por mês do valor do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu preclusão pro judicato em relação à validade da notificação extrajudicial para consolidação da propriedade fiduciária, considerando decisão anterior em agravo de instrumento; (ii) estabelecer se houve regular notificação do devedor fiduciante para purgação da mora; e (iii) determinar se ocorreu pagamento parcial da dívida mediante dação em pagamento de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há preclusão pro judicato sobre a validade da notificação extrajudicial, pois a decisão proferida em sede de agravo de instrumento ocorreu em cognição sumária, não vinculando o juízo quando da prolação da sentença, conforme art. 296 do CPC, que estabelece que a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo.

4. A notificação do devedor fiduciante foi válida, tendo sido realizadas 17 tentativas de intimação pessoal em dias e horários diferentes no endereço onde o próprio apelante admitiu residir, além de notificação pessoal anterior pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Tabaporã/MT, cujo recebimento foi confessado pelo apelante em contestação, conforme art. 374, II, do CPC.

5. Não há comprovação do pagamento parcial da dívida mediante dação em pagamento de imóvel, pois os documentos apresentados não fazem menção específica ao negócio jurídico discutido, não se tratam de documentos formais com qualificação e assinatura das partes, e não encontram corroboração em prova testemunhal.

6. No curso do processo, foi oportunizada a purgação da mora, mas o apelante efetuou apenas depósito parcial, insuficiente para quitar a dívida, configurando comportamento contraditório (venire contra factum proprium) ao alegar posteriormente a impossibilidade de purgação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Tese de julgamento
:

1. Não ocorre preclusão pro judicato quando a matéria foi decidida em sede de cognição sumária, em liminar, podendo o juiz, na sentença, estabelecer sua convicção e, inclusive, revogar a liminar, pois a sentença tem efeito substitutivo às tutelas provisórias.

2. É válida a notificação extrajudicial por edital quando, após diversas tentativas infrutíferas de intimação pessoal no endereço do devedor, resta evidenciado que este se esquivava do recebimento.

3. O ato de realizar pagamento parcial para purgação da mora, mesmo alegando discordância com o procedimento, configura reconhecimento da possibilidade de fazê-lo, incidindo em comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296, 374, II; Lei 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.113.200/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024; TJ-CE - AI: 06238428320218060000 Crato, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008111-86.2016.8.11.0015

APELANTES: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e outros

APELADO: HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e outros
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação n. 0008111-86.2016.8.11.0015, código 267584, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
,
em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de determinar a reintegração do autor na posse do imóvel sob matrícula n. 24.390 (CRI/Sinop), bem como condenar os réus ao pagamento dos débitos decorrentes da utilização do imóvel, como IPTU e taxa de ocupação de 1% por mês do valor do bem, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária até a efetiva desocupação do imóvel, a ser atualizado pelo INPC a partir de cada mês, com incidência de juros de mora desde a data da citação, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença
”, bem como condenou a parte ré em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa (id. 234077759).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“Inobstante o longo arrazoado empregado e o esforço dispensado pelo r. juízo, que, nestas condições, tenta conferir legalidade ao procedimento extrajudicial em testilha, ao compulsar os autos, especificamente a matéria que está relacionada diretamente com o mérito desse procedimento, ou seja, referente a intimação do devedor fiduciante, ora recorrente, para efeito de purgação da mora, verifica-se o equívoco que foi cometido pelo Douto Magistrado ao apreciar e julgar a presente lide sem levar em consideração os pronunciamentos da instância superior sobre a mesma matéria que foi ventilada na contestação e arguida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 0125297- 78.2016.8.11.0000, que, aliás, foi provido, cuja decisão já transitou em julgado”.

Diz que,
“esse E. Tribunal assentou que não pode ser considerada válida a notificação por edital porque o espírito da norma que alude a “se encontrar em lugar incerto e não sabido”, se trata de uma situação estabelecida ou definitiva, isto é, não dizendo a respeito a uma ausência transitória ou temporária do devedor fiduciante, como ocorreu na hipótese concreta. Não se deve olvidar que é justamente essa intimação por edital, repisa-se, foi invalidada por essa E. Corte, que possibilitou a consolidação da propriedade do imóvel litigioso em favor do ora recorrido”.

Argumenta que
“Para sustentar seu entendimento, o Douto Magistrado invoca que o Oficial tem fé pública e presunção de legitimidade, porém, quando se consulta a certidão exarada pelo Oficial, reproduzida acima, constata-se que o serventuário jamais certificou que o devedor fiduciante encontrava-se em lugar incerto e desconhecido, ao contrário, afirmou que não foi possível encontrar o intimado no local, ou seja, na sua residência”.

Aduz que
“Com relação a suposta notificação realizada na pessoa do réu, ora recorrente, pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Tabaporã/MT, esta foi rechaçada na sua peça de defesa porque não obedeceu a forma prescrita em lei, restando, pois, maculado o procedimento de vício insanável, na medida que não foi procedida pelo Oficial de Registro de Imóveis de Sinop, onde está localizado o bem litigioso. Tanto é assim que, em virtude de não ter aperfeiçoada a notificação, tentou-se notificar o devedor fiduciante através do Oficial de Registro de Sinop/MT”.

Fala que
“Dispõe o art. 505, do CPC, que ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’. Já o art. 507, do mesmo diploma legal, refere que ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’”.

Afirma que
“o pedido de purgação da mora configurou, em tese, uma verdadeira alteração do pedido e/ou da causa de pedir, redundando, desta forma, na emenda da inicial, que, naquela fase processual, após apresentação das alegações finais, é absolutamente impossível diante do que dispõe o inciso I do art. 329, do CPC/2015, que permite ao autor emendar a inicial antes da citação, e o inciso II, do mesmo artigo, que faculta a alteração do pedido e da causa de pedir até o saneamento do processo, desde que tenha o consentimento do réu”.

Elucida que
“o pedido tal como posto não encontra amparo na Lei nº 9.514/97. Aliás, nos termos do art. 261, da lei federal mencionada, um dos requisitos para a consolidação da propriedade em nome do fiduciário é justamente a constituição em mora do fiduciante, aqui recorrido JUARES. No presente caso, a constituição em mora do devedor fiduciante (Juares) foi realizada através de edital, cuja matéria já foi exaustivamente apreciada em Segunda Instância nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 125297/2016, cujo v. acórdão, frisa-se, mais uma vez, afastou a notificação do devedor fiduciante (Juares) que foi realizada pelo fiduciário (Autor), através de edital, razão pela qual não foi considerada válida a notificação por edital do devedor fiduciante (Juares) conforme entendimento da Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT”.

Fala que
“Não se deve olvidar que a possibilidade de purgação da mora foi ofertada ao ora recorrente em 07 de agosto de 2023, em plena vigência da Lei nº 13.465/2017, que veda a possibilidade de purgação da mora quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, como no presente caso, restando-lhe apenas o exercício do direito de preferência na compra do bem alienado”.

Exterioriza que
“Apesar de não ter concordado com a purgação da mora, eis que, naquela fase processual, ser completamente contrária aos dispositivos legais que regem a matéria, inclusive contra a jurisprudência do STJ, o ora recorrente, demonstrando boa-fé e o interesse de resolver a lide, efetuou o pagamento do débito, deduzindo-se o pagamento parcial efetuado, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)”.

Expõe que
“não se concordou com o r. despacho que determinou a intimação do recorrente Juares, por meio de seu advogado, para querendo, purgue a mora, no prazo de 15 (quinze) dias, no valor indicado em Id 123017815 – Pág. 5, ressaltando que o advogado do recorrente Juares não consta como seu representante legal e nem como seu procurador regularmente constituído na Escritura Pública de Alienação Fiduciária, e muito menos possui poderes para receber a intimação para purgar a mora, conforme se verifica na procuração encartada nos autos, situação que contraria o disposto no § 1º, do art. 26, da Lei Federal nº 9.514/97”.

Defende que
“Em relação ao pagamento parcial da dívida, que consiste na entrega de um imóvel em dação em pagamento, este fato já restou devidamente provado na fase de instrução, especificamente na audiência de instrução e julgamento. Com efeito, a testemunha JULIANO DOS SANTOS TOSIN, compromissada na forma da lei, afirmou perante o juízo que negociou e pagou ao autor o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pelo imóvel situado na Rua das Tamareiras.

[...] O fato de o recorrido ter afirmado que esse imóvel foi entregue para abatimento de dívidas relativas a compra e venda de madeira, pá-carregadeiras e caminhões e, quanto aos documentos acostados à defesa, apontou que realizou diversos contratos com o réu e que o imóvel entrou como parte do pagamento da dívida global entre as partes (Id. 77511263 - Pág. 4-5), não desnatura a dação em pagamento mesmo porque suas assertivas são meras ilações”.

Consigna que
, “com relação a taxa de ocupação e demais consectários, havendo provimento deste recurso não há que se exigir o seu pagamento do recorrente”.

Entende que
“a presença do pacto comissório constitui nulidade absoluta do negócio jurídico, de modo a afastar a alienação fiduciária sobre o imóvel e, consequentemente, anular a consolidação da propriedade pelo apelado. O C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento sobre o tema, destacando que se trata de avença nula de pleno direito, nos moldes do artigo 1.428 do CC”.

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a preclusão e a improcedência dos pedidos (id. 234077761).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 234077771).

A douta Procuradoria Geral de Justiça é pela ausência de interesse (id. 241413692).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As questões de preclusão serão analisadas com o mérito.

Apelação interposta por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e outros
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação n. 0008111-86.2016.8.11.0015, código 267584, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
,
em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de determinar a reintegração do autor na posse do imóvel sob matrícula n. 24.390 (CRI/Sinop), bem como condenar os réus ao pagamento dos débitos decorrentes da utilização do imóvel, como IPTU e taxa de ocupação de 1% por mês do valor do bem, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária até a efetiva desocupação do imóvel, a ser atualizado pelo INPC a partir de cada mês, com incidência de juros de mora desde a data da citação, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença
”, bem como condenou a parte ré em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa (id. 234077759).

Primeira matéria devolvida em apelo é a de que este Tribunal, no agravo de instrumento 125297/2016, teria reconhecido que a parte apelante não teria sido notificada regularmente quando do procedimento de consolidação da propriedade, de modo que não poderia o juízo de primeiro grau decidir de forma contrária em sentença, pois sobre a matéria teria ocorrido preclusão.

A despeito do fundamentado, não vejo como ocorrida a preclusão, pois o decidido foi em sede de cognição sumária, em liminar, não se tornando definitiva, a ser alcançado pela coisa julgada ou preclusão.

O juiz da causa não está engessado ao decidido em liminar quando for proferir sentença. Caso contrário, não seria necessário todo o devido processo legal, instrução e decisão final. A liminar já poria fim à discussão.

Assim, podendo o juiz, na sentença, estabelecer a sua convicção e, inclusive, revogar a liminar, pois a sentença tem efeito substitutivo às tutelas provisórias.

Nos termos do art. 296 do CPC,
“A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.”

Deste modo, “
a sentença extintiva substitui a tutela provisória agravada, que não mais prevalece
” (TJ-CE - AI: 06238428320218060000 Crato, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023).

Na sentença foi reconhecido que o apelante foi devidamente notificado, pois procurado por 17 vezes e não foi encontrado, motivo da intimação via edital que, ao meu ver, é coerente. Destaco que o próprio apelante afirma que reside no imóvel onde ocorreram essas diversas tentativas de intimação, de modo que fica claro que aparentemente se ocultou (id. 234077195, p. 14):

O oficial chega a certificar que “
A Sra Keliane Souza Ribeiro, que se apresentou como funcionária da casa, não soube das maiores informações sobre o intimado
” (id. 77496712, p. 11).

Ora, certamente estamos frente a uma chicana provocada pelo apelante que, agora, tenta se beneficiar de sua própria torpeza.

Não devemos crer que alguém que foi procurado durante 4 meses (setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014), por 17 vezes,

em horários diferentes, e no endereço que assumiu em juízo que residia, não teria ciência da notificação, quando sua própria funcionária estava presente e da escusa no sentido de que não sabe o paradeiro do próprio patrão. Verdadeiramente foge da razoabilidade de cognição do homem médio entender que o recorrente não sabia de nada:

Também consignou o juiz que “
foi realizada a notificação pessoal do réu Juares Domingos dos Santos pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Tabaporã/MT, em 10/01/2014, consoante requerimento de Id. 77504380 - Pág. 8-13, averbada na matrícula do imóvel conforme Id. 77504385 - Pág. 5 e, embora o réu aponte suposta irregularidade da notificação, confirmou seu recebimento em sede de contestação (Id. 77496736 - Pág. 22)
”.

Eis o constante da matrícula, av. 01/677 (id. 77504385, p. 5, processo originário, em que se confirma a notificação do apelante:

Em contestação, o apelante confessou que recebeu a notificação (id. 77496736, p. 22, processo originário):

O art.
374 do CPC
,
estabelece que
“Não dependem de prova os fatos [...] II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária”.

A notificação foi devidamente entregue, alcançando os fins a que se destinava, não havendo que falar em ausência de ciência, irregularidade, sob pena de afronta à boa-fé, ainda mais quando, posteriormente, o oficial de justiça compareceu a sua casa por 17 vezes, o que, certamente, supre eventual vício da notificação de janeiro de 2014, pois, evidentemente, há elementos convictos de que o apelante estava se esquivando da notificação.

Daí entra a boa-fé do oficial de justiça, consignada na sentença, no sentido de que é verdadeira a afirmação de que esteve no imóvel por dezenas de vezes, e não como afirmado na apelação, em que se tenta desvirtuar o afirmado pelo oficial.

Ademais, no curso do processo foi determinada a purgação da mora, mas o apelante não o fez no valor da dívida.

Como destacado na sentença, “
em observância ao decidido no RAI n. 0125297-78.2016.8.11.0000, foi oportunizada a purgação da mora no curso do processo em diversas oportunidades, entretanto, o réu apenas efetuou depósito parcial visando discutir os valores (Id. 127888302 - Pág. 1)
”.

Por mais que o apelante, neste momento, rebata no sentido de que a purgação não seria possível, confessa em apelação que,
“Apesar de não ter concordado com a purgação da mora, eis que, naquela fase processual, ser completamente contrária aos dispositivos legais que regem a matéria, inclusive contra a jurisprudência do STJ,
o ora recorrente, demonstrando boa-fé e o interesse de resolver a lide, efetuou o pagamento do débito, deduzindo-se o pagamento parcial efetuado, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)”.

Se a parte apelante não concordava, verdadeira atitude contraditória vir a juízo e realizar pagamento, confirmando que a sua intenção era purgar a mora (mesmo que com pagamento insuficiente), de modo que incide em
venire contra factum proprium
, sob pena de ofensa à boa-fé contratual e à segurança jurídica.

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO. DÉBITOS EM ATRASO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. NÃO ADMISSÃO DE COMPORTAMENTO CONTRATUAL CONTRADITÓRIO. [...]
VIII - O ordenamento jurídico brasileiro, em razão dos princípios da boa-fé contratual e da segurança jurídica, não admite o chamado comportamento contratual contraditório (venire contra factum proprium); na hipótese, o recorrido pactuou livremente os ajustes perante a administração pública, não lhe cabendo, em momento posterior, invocar mecanismo jurídico contrário. Nesse mesmo sentido, o AREsp n. 1.553.340/SP, relator Ministro Og Fernandes, DJe 12/09/2022. [...]”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.113.200/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Assim, entendo por ocorrido o surgimento do direito em razão de prática de aceitação da parte, de maneira que o ato de realizar o pagamento, mesmo que parcial, incide em reconhecimento da possibilidade de o fazer nestes autos, não podendo falar que houve alteração de pedido no curso da lide, que o pleito não teria amparo na Lei 9.514/97, que não teria concordado com a intimação do patrono para realizar tal ato, enfim.

Sobre o pagamento parcial da dívida pela dação em pagamento de imóvel, na sentença bem se rebateu a questão, no sentido de ausência de provas neste sentido.

O juízo de primeiro grau bem destacou as provas testemunhais, em que não se tem comprovação de quitação, enquanto que o apelado exteriorizou que o imóvel teria sido entregue para abatimento de dívidas de compra e venda de madeira, pá-carregadeiras e caminhões.

Quanto à Juliano, como bem destacado na sentença, “
apontou que o bem foi negociado pelo valor de R$ 350.000,00 e
não soube dizer como o autor pagou ao réu pelo imóvel,

nem se este foi entregue ao autor em razão de alguma dívida (Id. 77511263 - Pág. 6).”
:

“[...] Ainda, verifica-se que os depoimentos colhidos naquele e neste processo não corroboraram a ocorrência da citada quitação.

O autor Hildebrando Jose Pais dos Santos ratificou o depoimento prestado nos autos sob n. 003524-55.2015.8.11.0015, em que declarou que o imóvel foi entregue para abatimento de dívidas relativas a compra e venda de madeira, pá-carregadeiras e caminhões e, quanto aos documentos acostados à defesa, apontou que realizou diversos contratos com o réu e que o imóvel entrou como parte do pagamento da dívida global entre as partes (Id. 77511263 - Pág. 4-5).

A testemunha Juliano dos Santos Tosin, adquirente do citado imóvel, apontou que o bem foi negociado pelo valor de R$ 350.000,00 e
não soube dizer como o autor pagou ao réu pelo imóvel,

nem se este foi entregue ao autor em razão de alguma dívida (Id. 77511263 - Pág. 6).

As demais testemunhas ouvidas nos autos n. 003524-55.2015.8.11.0015 e nestes autos nada esclareceram acerca destas alegações (mídias - Id. 113703889 e Id. 84066084). [...]”.

Sobre os documentos apresentados com a contestação, não fazem referência a questão aqui em discussão e também não infirmam eventual pagamento do débito, além de serem documentos não confirmados por eventual outra prova, como a testemunhal.

Tal questão também foi abordada na sentença:

“[...] Impende salientar que os documentos colacionados à peça defensiva (Ids. 77498147 - Pág. 15/77498151 - Pág. 5) não se mostram suficientes para fins de comprovação de eventual pagamento do débito, principalmente em razão da não fazer menção específica ao negócio jurídico aqui discutido, não se tratar de documento formal, com qualificação e assinatura das partes, nem encontrar corroboração mediante prova testemunhal, não se podendo presumir eventual liame com o imbróglio em questão, dada a existência de inúmeros negócios envolvendo as partes (Ids. 77498151 - Pág. 6/ 77498159 - Pág. 11). [...]”.

Assim, por ausência de provas, não há como extinguir o direito da parte autora.

Quanto à agiotagem, também não se afere elementos a se confirmar que tenha ocorrido. A questão foi analisada a fundo nos autos 3524-55.2015.8.11.0015, em que se entendeu pela não comprovação:

“[...]Ainda, em compulso ao caderno processual, no que tange à alegação da prática de agiotagem, tem-se pela
inexistência
de substrato probatório apto a corroborar tal prática pelo réu, não podendo eventual cobrança de juros acima do patamar legal configurar a agiotagem, pois desacompanhadas de outros elementos que possam corroborar a assertiva nesse sentido.

Com efeito, inexistem provas nos autos que demonstrem que o réu é conhecido na localidade como agiota, não se verificando a existência de elementos concretos capazes de influir no convencimento acerca da prática corriqueira de empréstimo de dinheiro.

As testemunhas ouvidas em juízo apontaram não ter conhecimento de que as atividades do réu configurariam factoring ou agiotagem (Id. 73118666 - Pág. 12; 73118666 - Pág. 14) e os extratos de processos acostados à exordial são insuficientes para configurar a agiotem, porquanto se referem a diversos tipos de ação, tais como possessórias, petitórias, saúde, execuções fiscais, ações penais, etc. (Id. 73118650 - Pág. 14-23; 73118651 - Pág. 1-26) e não evidenciam eventual prática de agiotagem.

Como se sabe, a prova da agiotagem deve ser feita de maneira robusta, com demonstração, como por exemplo, da existência de patrimônio e renda que permitam concluir a prática desse negócio e/ou cobrança de outras pessoas que também alegaram a prática de agiotagem, seja de forma documental, seja testemunhal, o que não ocorreu no caso em tela, sendo certo que o mútuo de dinheiro entre particulares não encontra qualquer vedação na legislação pátria. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - ACUSAÇÃO DE AGIOTAGEM – ÔNUS – AUSÊNCIA DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – [...]. II - Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos. III - Não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações desencontradas e ausência de prova nos autos. Assim, não demonstrada pelo apelante a prática de agiotagem, não há que se falar que a dívida é indevida. (TJMT 00004606120168110028 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022, p. 22/11/2022). [...]”.

Consigno que o mandado de reintegração de posse já foi cumprido.

Por tudo o aferido nos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, pela procedência dos pedidos.

Consigna o apelante que
, “com relação a taxa de ocupação e demais consectários, havendo provimento deste recurso não há que se exigir o seu pagamento do recorrente”.

Ocorre que os elementos de convicção levam a desprover o recurso, de modo que a taxa de ocupação e os consectários legais devem ser ratificados, tal como na sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025